Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-62.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001555-62.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7515-96 (AGRAVANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (PROCURADOR), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VERIFICAÇÃO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE GARANTIAS – INOPONIBILIDADE AO CREDOR NÃO ADERENTE A SUPRESSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Evidenciada a ocorrência de omissão, de rigor o acolhimento dos aclaratórios, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes ao recurso quando o suprimento do vício modificar o resultado do julgamento.

Nos termos da Súmula 581/STJ: “
A

recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Outrossim, a Corte Cidadã sedimentou o entendimento no sentido de que a supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles que assentiram expressamente com a medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1001555-62.2017.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:

SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil S. A.
, objetivando sanar omissão, em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1001555-62.2017.8.11.0000, interposto contra a decisão que homologou o plano de recuperação judicial da empresa recuperanda, no qual o Embargante figurou como Agravante.

Em suas razões, aduz, em síntese, que “
esse e. Tribunal de Justiça deixou de se manifestar a respeito de importantes questões que inquinam o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, porquanto contrários a expresso texto de Lei
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 1268125.

Os aclaratórios foram julgados e rejeitados por esta Câmara em sessão realizada em 29/11/2017.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo Embargos de Declaração interpostos contra a decisão que não conheceu do Recurso Especial interposto contra aquele aresto, determinou o retorno dos autos a este Sodalício para análise de matéria considerada omissa (Id. 120821959).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2022.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022